Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. TRATAMENTO INDICADO E SOLICITADO ANTERIORMENTE AO DESFAZIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de procedimento médico indicado à recorrida.
2. A despeito das alegações articuladas pela agravante, o pedido deduzido pela autora na origem não se refere à manutenção do plano de saúde ou dos serviços oferecidos. Em verdade, a demandante requereu apenas o custeio de procedimento cirúrgico solicitado anteriormente à resilição unilateral do negócio jurídico. 2.1. Nesse contexto, afiguram-se indevidas as deliberações a respeito da possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico pela operadora do plano de saúde, ou eventuais alusões às regras previstas a respeito do tema na Lei no 9.656/1998, nas Resoluções expedidas pela ANS ou, finalmente, à jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Se o procedimento médico em questão foi indicado e solicitado à operadora no período em que o negócio jurídico estava vigente deve prevalecer, no presente caso, a aplicação do preceito relativo à “força obrigatória dos contratos”.
3. Além disso, convém destacar que no presente caso não foi observado o prazo mínimo 60 (sessentas dias) entre a notificação e o efetivo cancelamento do plano de saúde, de acordo com a norma prevista no art. 14 da Resolução ANS no 557/2022.
4. Recurso conhecido e desprovido.